Tribunal: TJSP
Processo: 2243445-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proposto em face da Fazenda Pública. Verbas de sucumbência. Pretensa inclusão de novas despesas e garantia de inclusão futura de eventuais novas despesas. Inadmissibilidade.
Valor da execução relativa às verbas de sucumbência homologado desde há muito.
Decisão mantida. Recurso não provido.